Tribunal: TJDFT
Processo: 0708229-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708229-18.2019.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDOS: NEUZA PEREIRA DE LIMA ANDRADE, EDSON DOS SANTOS ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. REVISÃO CONTRATUAL. TERRACAP. EXPANSÃO DO GUARÁ. LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO. INFRAESTRUTURA BÁSICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O dever de fundamentação das decisões judiciais tem assento constitucional, ao prever que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade” (art. 93, IX). Essa exigência foi pormenorizada pelo novo Código de Processo Civil – CPC ao apresentar, no § 1o do art. 489, rol exemplificativo de situações que caracterizam ausência de fundamentação aptas a ensejar a nulidade do ato decisório. 2. No caso, o juízo recorrido analisou suficientemente as alegações das partes para fundamentar suas conclusões, com o que atendeu às exigências constitucional e legal de fundamentação. Preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, rejeitada. 3. A Lei distrital no 6.138/18 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal) é o instrumento que regula todo o procedimento de autorização e certificação de obras no Distrito Federal, inclusive a expedição de habite-se. 4. Em nenhum momento, a legislação distrital exige do interessado a comprovação da existência de licença de operação do parcelamento para qualquer etapa do licenciamento de construção de moradia unifamiliar nos lotes. 5. No parcelamento do solo urbano, compete ao parcelador implantar a infraestrutura básica, “constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação” (art. 2o, § 5o, da Lei no 6.766/79). 6. Em decorrência da inversão do ônus da prova, competia à TERRACAP comprovar a efetiva implantação da infraestrutura exigida por lei e devida contratualmente. Porém, a TERRACAP não desempenhou adequadamente seu ônus probatório, pois não conseguiu demonstrar nos autos que cumpriu com essa obrigação. 7. De acordo com a exceção de contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, nos contratos bilaterais, não se pode exigir o cumprimento da obrigação de um contratante se a outra parte deixar de cumprir a prestação que lhe competia. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos artigos 11, 489, §1o, incisos II e IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado de outro tribunal com o objetivo de demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 11, 489, §1o, incisos II e IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/9/2020). Confira-se, ainda, de semelhante teor, o AgInt no AREsp 2.012.743/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/5/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012